Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-16.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-16.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANETE DA SILVA BASTARD - CPF: 910.917.211-49 (APELANTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), NAIARA LORRAINE CARVALHO - CPF: 041.377.121-07 (ADVOGADO), MURILO PEREIRA LOPES - CPF: 049.609.316-98 (ADVOGADO), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (APELADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS CUSTAS – OMISSÃO NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMA NECESSÁRIA –
PROVIMENTO DO APELO
PARA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

A procedência do pedido principal impõe, como consectário lógico, a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, §2º, e 85 do CPC.

Havendo resistência formal à pretensão autoral, configurada pela contestação apresentada, não há falar em ausência de litigiosidade capaz de afastar a sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade, eis que a parte que deu causa à instauração da demanda deve suportar os ônus do processo.

Preservação da gratuidade de justiça concedida à autora na origem, ante a ausência de impugnação específica, mantendo-se o benefício na instância recursal.

Provimento do apelo para manutenção da gratuidade de justiça, bem como condenação da parte ré às custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO
1008557-16.2024.8.11.0040

APELANTE:

IVANETE DA SILVA BASTARD

APELADA:

COLONIZADORA FELIZ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
IVANETE DA SILVA BASTARD
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,

que, nos autos da
ação de adjudicação compulsória de bem imóvel c/c reparação por perdas e danos
em epígrafe, julgou procedente o pedido, condenou a parte autora nas custas e não arbitrou honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Id. 269583940), pretende a apelante a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: houve a procedência da demanda, com acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial, o que atrai, de forma automática, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC; não há nos autos qualquer acordo, reconhecimento ou confissão da parte contrária, que possa ensejar o afastamento da condenação sucumbencial; a sentença proferida deixou de aplicar corretamente a legislação processual, ao isentar a parte vencida do ônus da sucumbência sem apresentar fundamento jurídico apto para tal decisão; requer seja concedida a justiça gratuita em grau recursal, por permanecer inalterada sua condição de hipossuficiência financeira.

Pede que seja reformada a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; e, subsidiariamente, que seja deferido o pedido de justiça gratuita, com o reconhecimento da hipossuficiência da apelante.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada Colonizadora Feliz Ltda (Id. 269583943), nas quais se sustenta, em síntese, que: a autora não comprovou a condição de miserabilidade para concessão da justiça gratuita, pois não apresentou qualquer documento que comprove sua hipossuficiência econômica; ao contrário, possui outros imóveis registrados em seu nome e apresenta sinais exteriores de riqueza; não houve contenciosidade entre as partes, visto que a apelada apenas prestou informações ao juízo e não resistiu à pretensão autoral, razão pela qual não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais; a apelada não detinha mais a posse ou propriedade do imóvel desde 2007, quando autorizou a lavratura da escritura em favor de terceiros, conforme documentos juntados aos autos; deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, pois a Colonizadora Feliz não deu causa à instauração da demanda e, portanto, não pode ser condenada a arcar com os ônus da sucumbência.

Pede que seja indeferido o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, ou, subsidiariamente, que a parte seja intimada para apresentar declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito; e que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença recorrida, inclusive no que se refere à ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 269587765.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Ivanete da Silva Bastard
, contra sentença proferida pela Juíza
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
ação de adjudicação compulsória de bem imóvel cumulada com reparação por perdas e danos
, julgou procedente o pedido, condenou a parte autora nas custas processuais e
deixou de fixar honorários sucumbenciais
.

Em suas razões recursais (Id. 269583940), sustenta a apelante, em síntese, que, tendo havido procedência integral da demanda, impõe-se, nos termos do art. 85 do CPC, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios; que inexiste nos autos qualquer circunstância que justifique o afastamento da sucumbência; que a sentença não aplicou corretamente a legislação processual; e que deve ser concedida a justiça gratuita em grau recursal, por persistir sua condição de hipossuficiência.

Requer a
reforma da sentença para condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
e,
subsidiariamente
, o
deferimento da justiça gratuita
em sede recursal.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“
SENTENÇA

Processo
: 1008557-16.2024.8.11.0040.

REQUERENTE: IVANETE DA SILVA BASTARD

REQUERIDO: COLONIZADORA FELIZ LTDA

Vistos etc.

Cuida-se de
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL c/c REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS com PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
IVANETE DA SILVA BASTARD
em face de
COLONIZADORA FELIZ LTDA
, todos qualificados nos autos, conforme id. 160702808 e documentos diversos.

Alega a parte autora que, em 19 de junho de 2023, adquiriu o imóvel mencionado mediante permuta de outro lote, no valor de R$ 200.777,82 (duzentos mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel c/c Cessão e Transferência de Direitos, sendo o pagamento integralmente realizado.

Todavia, relata que ao tentar regularizar a propriedade do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, foi constatado que a Colonizadora Feliz Ltda ainda consta como proprietária do lote, em razão de a formalização da venda ao primeiro comprador não ter sido realizada, o que inviabilizou a transferência da propriedade aos compradores subsequentes.

Segue narrando que notificou extrajudicialmente a Requerida, solicitando a formalização da escritura pública de compra e venda diretamente em seu favor, considerando que já é a atual possuidora e compradora do imóvel. Contudo, a Requerida se recusou a realizar a transferência, alegando não reconhecer a negociação entre ela e a Brick Holding Imóveis Ltda.

Por tais motivos, requer a procedência do pedido, para que a Requerida seja condenada a realizar a escritura pública de compra e venda do imóvel de Matrícula nº 17.362 em favor da Requerente, sob pena de responder por perdas e danos.

Decisão inicial deferiu o benefício da justiça gratuita e deferiu o pedido de registro da presente ação na matrícula do imóvel, id. 160852122.

Contestação em id. 164777264.

Impugnação à contestação, id. 167835886.

Parte superior do formulário

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, consoante o disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

De pronto, é descabida a preliminar suscitada pela parte ré, que alega a ausência dos requisitos legais para a propositura da ação, sob o argumento de que o negócio foi realizado por quem não possui o título de propriedade e pela suposta falta de documentos essenciais à demanda. Isso porque os documentos apresentados pela parte autora mostram-se suficientes para instruir a ação, permitindo, inclusive, à parte adversa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem, a autora celebrou contrato de compra e venda do imóvel com a empresa BRICK HOLOING IMOVEIS LTDA (id. 160702817). No entanto ao tentar regularizar a propriedade do imóvel, descobriu que a ré Colonizadora Feliz, está registrada na matrícula como proprietária do imóvel (id. 160702821).

A parte ré alega que alienou o imóvel em 2007 a Meireles Feliciano de Oliveira Neto e Imaculada e Silva Albino, os quais, contudo, não providenciaram a lavratura da escritura pública. Além disso, menciona que as guias do IPTU se encontram em nome de pessoa estranha aos presentes autos e que, por esse motivo, não pode efetuar a transferência do imóvel sem identificar quem seria o real proprietário.

Compulsando os autos, verifica-se, em razão do considerável lapso temporal transcorrido, a dificuldade em localizar toda a cadeia de sucessivos adquirentes do referido imóvel, especialmente porque as averbações necessárias não foram devidamente realizadas.

Ademais, observa-se que a parte ré não logrou êxito em desconstituir os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, o contrato de compra e venda do imóvel, bem como as contas de água e energia elétrica, todos registrados em nome da autora e regularmente quitados por ela (id. 160702817 e seguintes).

A ação de adjudicação compulsória é a via judicial destinada a promover o registro imobiliário necessário à transmissão da propriedade, conforme estabelecido nos arts. 15 a 17 do Decreto-Lei nº 58/67 e nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. Para o deferimento da medida, exige-se que se demonstre a validade do instrumento contratual, a ausência de cláusula de arrependimento e a quitação do preço.

Nesse contexto, evidenciado que a ré é a proprietária tabular do imóvel suficientemente descrito e, inexistindo impugnação à quitação integral, não há óbice à pretendida adjudicação compulsória, que tem previsão no art. 16 do Decreto-Lei n.º 58, de 1937, e no art. 1.418 do Código Civil.

Por essas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para adjudicar a autora o imóvel situado na Rua Lucas do Rio Verde, nº 395 - Quadra 04-D - Lote 09, Bairro Jardim Novos Campos, CEP: 78.898-133, no município de Sorriso/MT, com cadastro no Cartório de Registro de Imóveis sob a Matrícula nº 17.362.

Custas pela autora, ressalvada a gratuidade da justiça deferida, sem condenação em honorários.

Transitada em julgado, expeça-se a carta de adjudicação, a qual servirá de título hábil para o registro.

Certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao
arquivo.

P.R.I.C.

Às providências.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.
”

Pois bem.

A parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante se depreende da decisão inicial que recebeu a pretensão na origem.

De outra feita, não havendo deliberação em sentido contrário no ato sentencial, mantém-se o benefício, eis que a sua revogação exige impugnação por contestação e/ou recurso da parte requerida atacando a benesse, o que não ocorreu.

Por conseguinte, a apelante é dispensada da comprovação de recolhimento do preparo recursal na forma do CPC.

Destarte, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

No mérito, infere-se que a insurgência recursal deve prosperar.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença reconheceu, de forma inequívoca e integral, o direito da parte autora à adjudicação compulsória do imóvel, julgando procedente o pedido.

Assim, sem delongas, infere-se equivocado no édito a condenação da própria parte autora nas custas, bem como a ausência totalmente injustificada de não arbitramento de honorários, eis que a sucumbência integral da parte ré é manifesta, sendo imperativa a aplicação dos arts. 82, §2º e 85,
caput
e §2º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
.”

(...)

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

De outra feita, a alegação da apelada de que não teria resistido à pretensão autoral não encontra respaldo no conjunto processual, pois a parte requerida apresentou contestação, na qual alegou ausência de legitimidade para promover a lavratura da escritura e transferência da propriedade, invocando a existência de autorização de escritura emitida em 2007 a terceiros, bem como a suposta ausência de domínio ou posse. Tais argumentos evidenciam a existência de pretensão resistida, suficiente para a configuração da litigiosidade processual.

Nesse cenário, é de rigor a aplicação conjugada dos princípios da sucumbência e da causalidade, o que impõe à parte ré o dever de arcar com os ônus do processo, compreendendo honorários advocatícios e custas processuais.

A doutrina processual é firme ao reconhecer que:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. [...] A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Além disso, reforçando a sucumbência contra a parte requerida salienta-se que, no caso concreto, restou evidenciado que a autora somente alcançou a regularização do imóvel por meio da intervenção judicial, a qual se mostrou necessária, sendo, portanto, inequívoco que a demandada deu causa à instauração do processo.

Assim, tratando-se de procedência do pedido e tendo havido resistência processual, impõe-se a reforma da sentença para condenar a parte requerida apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais, consoante expressamente previsto no art. 82, §2º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 82.
Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
.”

De outro norte, no tocante à justiça gratuita, verifica-se que a autora apelante foi beneficiária da gratuidade na instância de origem, consoante se infere da decisão que recebeu a demanda, não tendo, entretanto, sido oferecida impugnação específica pela parte requerida e tampouco havido deliberação a respeito na sentença recorrida.

Destarte, impõe-se a análise da questão em grau recursal.

Nesta toada, diante da preclusão operada face a falta de impugnação da gratuidade na contestação (art. 100 CPC), bem como diante do deferimento da benesse na origem e presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), impõe-se a reafirmação de que a autora apelante continua agraciada pela gratuidade de justiça.

Logo, deve ser mantida a gratuidade de justiça à apelante também nesta instância recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar parcialmente a sentença, a fim de reafirmar a benesse da gratuidade de justiça à recorrente, bem como condenar a parte requerida apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025